Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721239-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA - ME AGRAVADO: EULER CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FSM Construções e Incorporação Ltda.-Me, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de exigir de contas n. 0700186-80.2018.8.07.0001, ajuizada por Euler Cardoso Machado contra a ora agravante, que indeferiu o pedido de revogação parcial da tutela cautelar, mantendo o registro do protesto contra a alienação de imóveis, um localizado em Águas Claras e outro em Samambaia. Decisão agravada ao ID 26937380. Contra essa decisão, a FSM Construções e Incorporação Ltda.-Me opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão ao ID 26937383. Nas razões recursais, informa que, na origem, trata-se de “ação de exigir contas, proposta pela parte Agravada com o fito de obrigar a parte Agravante a prestar contas do resultado do empreendimento denominado Residencial Pauliana Vargas, edificado em Águas Claras, composto de 44 (quarenta e quatro) unidades residenciais autônomas, distribuídas em 12 (doze) pavimentos, e construído e gerido pela empresa ora Recorrente”. O pedido foi julgado procedente para que a agravante prestasse contas do empreendimento de construção do edifício Residencial Pauliana Vargas. Na sequência, à míngua de recurso dotado de efeito suspensivo, a parte agravada requereu pedido de tutela de urgência incidente ao Juízo de origem, objetivando registro de protesto contra alienação de bens imóveis da titularidade de sua titularidade. Diz ter prestado contas, relativamente à decisão da primeira fase, “apresentando demonstrativo detalhado de resultado do empreendimento objeto da controvérsia (Id. 64683684 do processo de referência), seguido de vasta documentação comprobatória (Id. 64683686 ao Id. 64737508 do processo de referência)”. Aponta ter o agravado impugnado a prestação de contas, alegando: (...) (i) vício formal das contas; (ii) a necessidade de exclusão do passivo do demonstrativo (ii.1) da totalidade dos gastos incorridos pela construtora na execução do empreendimento; ou, subsidiariamente, (ii.2) dos gastos representados por notas fiscais que supostamente não guardariam pertinência com o empreendimento; (ii.3) do valor do terreno integralizado pela parte Agravante; (ii.4) dos encargos gerados pelo pagamento em atraso e/ou por parcelamento de impostos e contribuições ao INSS; (ii.5) das despesas com honorários contábeis durante o período de obra; (ii.6) das despesas incorridas em razão de manutenção realizadas depois da entrega das unidades; e (ii.7) de gastos havidos com processos judiciais por situações decorrentes do empreendimento; (iii) devida a desconsideração no resultado do empreendimento dos encargos financeiros decorrentes da tomada de empréstimos com terceiros para consecução da obra; (iv) por impositivo o afastamento como pagamento de sua participação no empreendimento do valor referente (iv.1) às unidades doadas a ele pela Agravante e as (iv.2) supostamente “vendidas” a seus filhos, bem como de (iv.3) valores recebidos mediante recibos; e (v) a necessidade de inclusão dos valores referentes às unidades 801 a 804, 901 e 902, 1.001 a 1004 e 1.002 nas receitas do empreendimento. Posteriormente, o Juízo de origem teria rejeitado o pleito do agravado “no que diz respeito aos itens (i), (ii.1), (ii.4), (ii.5), (iv.1) e (iv.3); acolhendo integralmente quanto aos itens (ii.3), (iii), (iv.2) e (v) e parcialmente quanto aos itens (ii.7); e diferindo para momento posterior à realização de perícia juízo (sic) no que tange aos itens (ii.2) e (ii.6)”. Opostos embargos de declaração, este foram rejeitados. Feita a digressão acima, a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No ponto, articula ter o Juízo de origem concluído por não computar os “imóveis transferidos aos filhos do Agravado como pagamento de sua parte no empreendimento, ao fundamento de que ‘as escrituras de compra e venda são válidas e não foram celebradas como negócios simulados’”. Todavia, sustenta não ter o magistrado singular observado que o agravado “não carreou aos autos documentação apta a infirmar (ou confirmar, o que se admite por mera hipótese) a transação ora em desate — ou seja, comprovantes de que o numerário foi destinado à Agravante”. Assevera ter sido controvertido o ponto na audiência de conciliação, na qual foi determinado que caberia ao agravado comprovar que o valor relativo a duas unidades do empreendimento, adquiridas por filhos do agravado, foram efetivamente pagas, no total R$260.000,00 – duzentos e sessenta mil reais. O que não teria acontecido, mormente porque o agravado não participou da continuidade da audiência de conciliação, marcada para dia posterior. Pontua que o Juízo de origem, na decisão agravada, decidiu não computar o valor de R$260.000,00 – duzentos e sessenta mil reais como parte do resultado do empreendimento, dado ao agravado, ao argumento de que “as escrituras de compra e venda desses apartamentos são provas suficientes de que houve negócio jurídico oneroso, de compra e venda, razão pela qual a conclusão é de que os valores ingressaram no caixa da FSM. Com efeito, constou nas escrituras públicas em questão que o preço fora integralmente pago em moeda corrente e que a FSM deu plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a respeito. Como se vê, declarou em escritura pública ter recebido o preço (págs. 533 e 534 do PDF do processo)”. Porém, segundo versão da agravante, equivocou-se o Juízo de origem, “pois as escrituras de ‘compra e venda’ demonstram que o ‘negócio jurídico’ foi realizado pelo próprio Agravado na condição de procurador. Isto é, toda a relação jurídica consubstanciada na formatação das escrituras de ‘compra e venda’ foi entabulada, única e exclusivamente, pelo Agravado e por seus filhos, conforme se extrai do teor das respectivas escrituras (Id. 64685501 e Id. 64685502, ambos do processo de referência)”. Consequentemente, teria havido simulação. Assim, afigura-se imprescindível “a cassação da decisão recorrida para que seja determinada a instrução (cognição exauriente própria da segunda fase) quanto aos comprovantes de pagamentos dos referidos imóveis, sob pena de cerceamento de defesa da Agravante”. Também, defende a necessidade de dilação probatória acerca do percentual devido no resultado do empreendimento. Isso porque o Juízo de origem, mesmo reconhecendo não haver prova “de quanto Euler aportou (em dinheiro e em trabalho)”, adotou “a proporção de 52% para Euler e 48% para a FSM, porque esses foram os percentuais formalizados nos parcos documentos escritos valorados na primeira fase desta ação de exigir contas”. Salienta que o “d. Juízo prolator da decisão assentou que não há prova no que diz respeito ao aporte do Agravado e que não se discutirá na segunda fase quanto cada uma das partes aportou, restando ainda a definição de que os aportes não configuram ativo nem passivo do empreendimento, ‘e sim o financiamento da obra’”. Assinala que o documento considerado pelo Juízo de origem para adoção do percentual de 52% para Euler e 48% para a FSM data de 2007, sendo o empreendimento concluído em 2012. Alude que, nesse interregno, houve variação nos aportes inicialmente ajustados, de modo que, nessa segunda fase da ação de exigir contas, faz-se imprescindível esmiuçar o aporte de cada personagem na construção do empreendimento imobiliário, para subsequente divisão proporcional dos resultados. Portanto, também requer a cassação da decisão para a realização da instrução probatória indicada. Quanto ao mérito, registra que o “d. Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência para fixar registro de protesto contra alienação dos bens imóveis de titularidade da parte ora Agravante, quais sejam, os imóveis QS 115, Conjunto E, Lote 5, Samambaia Sul e Rua Pitangueiras, Lote 14, Águas Claras”. Deduzido o pedido de revogação parcial da tutela de urgência, o Juízo de origem determinou a avaliação do imóvel de Samambaia, por oficial de justiça, quando, então, foi alcançado o preço global de R$3.070.000,00 (três milhões e setenta mil reais), dos quais R$600.000,00 (seiscentos mil reais) correspondem ao valor do terreno e R$2.470.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil reais) ao valor da construção. Todavia, a decisão agravada teria consignado “que as acessões feitas não apresentariam qualquer valor de garantia e apenas o terreno deveria ser considerado para tal fim”, porque não regularizado o imóvel, não poderiam as unidades imobiliárias construídas serem vendidas. Concluindo, pois, que apenas o terreno, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) poderia garantir a dívida. Sustenta que o empreendimento está quase concluído, não sendo possível cindir o terreno e a construção realizada, ou seja, seria impossível o credor ou arrematante adquirir apenas o terreno, sem as respectivas acessões. Logo, para fins de avaliação, deveria ser considerado todo o empreendimento. Noutra linha, acentua ser equivocada a restrição sobre os dois imóveis. Enuncia que sua dívida, no máximo, pode atingir R$1.151.521,01 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e um centavo). Entretanto, foram constritos dois imóveis, o localizado em Samambaia, avaliado em R$3.070.000,00 (três milhões e setenta mil reais), e o terreno em Águas Claras, avaliado em R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), ou seja, as garantias estimadas pelo Juízo de origem superam, em muito, a suposta obrigação a ser adimplida, não se observando, pois, o princípio da menor onerosidade ao devedor. Discorre ser pessoa jurídica do ramo da construção civil, possuindo como principal atividade a compra e venda de imóveis para edificação. E, na atualidade, possui apenas esses dois imóveis. Consequentemente, não pode dar azo à sua atividade empresarial. Menciona necessitar da venda do imóvel situado na “Rua Pitangueiras, Lote 14, Águas Claras, para captação de capital e consequente conclusão do empreendimento imobiliário em construção na QS 115, Conjunto E, Lote 5, Samambaia Sul”. Assim, requer a “revogação parcial da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, mediante liberação do registro de protesto contra alienação pendente junto à matrícula do imóvel Rua Pitangueiras, Lote 14, Águas Claras”. Em outro ponto, retoma a matéria relativa à exclusão do valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) como parte do resultado do empreendimento, dado ao agravado, consubstanciado em duas unidades do empreendimento edificado pelos litigantes. Pronuncia que “a escritura pública não tem aptidão de comprovar ingresso em caixa do alienante, apenas limita-se a dar fé do ato de compra e venda de dado bem imóvel para regular registro perante o notário competente”. Insiste na necessidade de que o agravado, como determinado na audiência de conciliação, comprove o pagamento da reportada quantia pelas duas unidades imobiliárias em epígrafe. Assevera que a simples juntada do comprovante de pagamento colocaria fim à celeuma, sob pena de descumprimento do art. 373, I, do CPC. Destarte, aduzindo ter havido simulação, requer que o montante de de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), equivalente a duas unidades imobiliárias do Residencial Paulina Vargas transferidas aos filhos do agravado, seja computado como parte do pagamento a que tem direito. Continuando, anota estar incontroverso que houve um contrato verbal entre Euler e sua irmão Maurício para construção do Residencial Paulina Vargas, cabendo-lhe a execução, ou seja, à FSM Construções e Incorporação Ltda.-Me. Desse modo, deve-se considerar que os empreendedores assumiram os riscos da gestão do empreendimento. Destaca que o Juízo de origem, acertadamente, determinou que o agravado deve suportar os seguintes riscos: i) encargos gerados pelo pagamento de impostos em atraso e por parcelamento (Id. 86982167, item2, do processo de referência); ii) encargos pelo recolhimento de contribuições ao INSS feitas em atraso e por parcelamento (Id. 86982167, item 3.3, do processo de referência); iii) despesas administrativas inerentes ao empreendimento (Id. 86982167, item 3.4, do processo de referência); iv) manutenção pós-obra (Id. 86982167, item 3.5, do processo de referência); v) necessidade de ajuizamento de ação para obtenção da Carta Habite-se (Id. 86982167, item 3.6, “b”, do processo de referência); e vi) necessidade de ajuizamento de ação judicial para suprimento de assinatura Contudo, contraditoriamente, teria excluído agravado da assunção de risco pelo custo de capital por tomada de empréstimos junto a terceiros. Invoca, na espécie, o art. 1.008 do Código Civil, que preconizar ser “nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”. Verbera que, “se os encargos financeiros diretamente associados ao financiamento do empreendimento (custos de tomada de capital) são contabilizados como elemento contábil de dado empreendimento, tem-se, via de consequência, alteração na apuração do resultado final com a consideração dessa rubrica. Isso porque o resultado somente pode ser aferido mediante subtração das receitas de venda das unidades [incluindo-se o ativo qualificável — valor principal] pelas despesas geradas para a construção do empreendimento, incluindo-se nessas os custos relativos a empréstimos tomados perante terceiros”. Requer, portanto, a reforma parcial da decisão para que “se reconheça no passivo do empreendimento todos os custos decorrentes de tomada de capital com terceiros”. Argui estarem presentes os pressupostos para a tutela antecipada recursal, ao entendimento de presentes a probabilidade do direito em conformidade com as razões acima lançadas e o risco de dano irreparável estar evidenciado na possível paralisação da sua atividade empresarial. Desta maneira, pleiteia “a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal na extensão demandada, inaudita altera parte, para que se determine a revogação parcial da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, mediante liberação do registro de protesto contra alienação pendente junto à matrícula do imóvel situado à Rua Pitangueiras, Lote 14, Águas Claras”. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar e respectivo provimento do recurso na forma acima alinhavada. Preparo ao ID 26937375. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como visto, o pedido de antecipação da tutela recursal está adstrito à “liberação do registro de protesto contra alienação pendente junto à matrícula do imóvel situado à Rua Pitangueiras, Lote 14, Águas Claras”, de modo que, nesta assentada, despiciente o exame dos temas não afetos a essa postulação. Consoante relatado, a agravante parte da premissa de que eventual crédito do agravado alcançaria o valor de R$1.151.521,01 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e um centavo), sendo suficiente, pois, a constrição sobre o empreendimento localizado na QS 115, Conjunto E, Lote 5, Samambaia Sul para garantia da dívida, pois teria sido avaliado em R$3.070.000,00 (três milhões e setenta mil reais). Por conseguinte, seria devido o levantamento da restrição que recai no imóvel localizado Rua Pitangueiras, Lote 14, Águas Claras, que teria sido avaliado em R$7.000.000,00 (sete milhões de reais). Diversamente do apregoado, não se afigura, neste momento, incontroverso que o teto máximo da dívida seria a quantia declinada pela agravante, ou seja, R$1.151.521,01 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e um centavo). Compulsando-se os autos de origem, identifica-se que o agravado pretende o recebimento de, no mínimo, R$5.139.819,92 (cinco milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), atualizados até 10/12/2020, consoante petição ao ID 79401255 (autos n. 0700186-80.2018.8.07.0001). Assim, em princípio, tem-se que o imóvel localizado na QS 115, Conjunto E, Lote 5, Samambaia Sul, ainda que considerado o valor global, na forma pretendida pela agravante, não seria suficiente para salda a suposta dívida. Lado outro, identifica-se que a ordem de registro contra a alienação dos imóveis em destaque decorre de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem em 14/4/2020 (ID 61097193 – autos n. 0700186-80.2018.8.07.0001), ou seja, há mais de 1 (um) ano, interregno suficiente para afastar a urgência da medida postulada em análise. Dito de outra forma, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afigurando-se prudente o exame do mérito do recurso para eventual acolhimento da tutela pretendida pela recorrente. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento pelo colegiado da e. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora